Tribunal: TJMT
Processo: 1013868-29.2017.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013868-29.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MOACIR CLOVIS SMANIOTTO JUNIOR - CPF: 720.028.911-68 (APELANTE), ROBSON AVILA SCARINCI - CPF: 805.209.101-25 (ADVOGADO), DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - CPF: 932.485.551-49 (ADVOGADO), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA —
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO
CAUSA MORTIS
E DOAÇÃO DE QUAISQUER BENS OU DIREITOS (ITCD)
—
QUOTAS SOCIAIS NÃO NEGOCIADAS EM BOLSA
— BASE DE CÁLCULO — VALOR PATRIMONIAL LÍQUIDO — NORMAS DE REGÊNCIA — OBSERVÂNCIA.

Na sucessão ou doação de quotas sociais não negociadas em bolsa de valores, considera-se valor venal o seu valor patrimonial,
o qual é apurado mediante a divisão do patrimônio líquido da sociedade na data da ocorrência do fato gerador, pela quantidade de quotas representativas do capital social integralizado
, nos termos da legislação de regência.

Recurso provido em parte. Sentença ratificada em seus demais termos.

R E L A T Ó R I O

Reexame com apelação interposta por
Moacir Clovis Smaniotto Junior
contra a sentença (Id. 139198132) não modificada pelos embargos
de declaração, proferida em mandado de segurança impetrado
contra
ato do
Gerente da Gerência do ITCD e Outras Receitas da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso
.

Alega, em preliminar, a nulidade da sentença em razão da ausência de fundamentação, porquanto não enfrentado todos os argumentos deduzidos nos autos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada.

Assegura que nada obstante o Juízo de Primeiro Grau ter determinado na sentença que “
o fisco estadual exclua da base de cálculo as dívidas do espólio e subsidiariamente refaça a avaliação do patrimônio líquido da empresa
”, “
não considerou que a reavaliação dos ativos imobiliários pela SEFAZ – MT fosse ilegal
”, porquanto entendeu “
que o valor das quotas sociais deve se aproximar (do valor de mercado)
”.

Assevera que “
o valor venal que trata de transferência de quotas sociais deve ser o valor patrimonial
”, ou seja, “
é a monta do patrimônio líquido registrado no balanço patrimonial da sociedade
”. A
própria Lei do Estado de Mato Grosso n° 7.850, de 18 de dezembro de 2002, “
em seu artigo 17,
deixa claro que deve ser aferido o valor patrimonial
”.

Afiança que, é evidente “
a confusão do fisco estadual ao proceder com um lançamento tributário de ofício, desconstituindo o lançamento anterior realizado pelo contribuinte ao não entender que o que está sendo transferido são direitos referentes às quotas societárias da empresa, e não os bens integralizados pela Pessoa Jurídica
”.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 139201153).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Mara Ligia Pires de Almeida Barreto (Id. 146846152), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

[...] Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, e julgo parcialmente procedente o pedido formulado por Moacir Clovis Smaniotto Junior no presente mandado de segurança impetrado contra o Gerente da Gerência de ITCD e de Outras Receitas para confirmar a liminar, declarar incidentalmente a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 10 da Lei Estadual 7.820/2002 e conceder parcialmente a segurança para determinar que a autoridade coatora proceda a novo cálculo do ITCD, abatendo-se as dívidas do espólio de Moacir Clovis Smaniotto.

Sem custas e honorários advocatícios, em razão do art. 25 da Lei 12.016/09 e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

P.R.I. Sentença sujeita à remessa necessária, de forma que independentemente da interposição de recursos voluntários os autos deverão ser remetidos ao Eg. Tribunal de Justiça, com as homenagens e cautelas de estilo.

Após o trânsito em julgado, ao arquivo, com baixa.

De Vila Bela da Santíssima Trindade/MT para Cuiabá/MT, 04 de maio de 2020.
(Id. 139198132 – fls. 7/8).

No essencial, dos embargos de declaração:

[...] Na hipótese dos autos, verifico que a decisão impugnada está devidamente fundamentada, inexistindo contradição, obscuridade, omissão ou erro material a ser retificado.

Na realidade, sobre as razões fáticas e jurídicas justificadoras da decisão embargada, não há nada que autorize o debate nesta via recursal.

Vale ainda mencionar que o não acolhimento das teses defendidas pelo embargante não implica omissão, obscuridade ou contradição, eis que compete ao magistrado apreciar a os aspectos fáticos e jurídicos da lide na medida do que for relevante para o deslinde do litigio, sendo desnecessária a análise exaustiva de todos os argumentos deduzidos pelas partes.

Isso posto, nos termos dos fundamentos apresentados, não acolho os presentes embargos de declaração.

Intimem-se. [...]. (Id. 139198142).

Quanto à
preliminar de
nulidade da sentença decorrente da
ausência de fundamentação, o Juízo de Primeiro Grau
decidiu a questão segundo a compreensão que lhe pareceu revelar o litígio.

A simples discordância do apelante com os fundamentos adotados na sentença, bem como a divergência entre aquilo que entende ser a decisão correta e a expressa na sentença, não constitui hipótese de ausência de fundamentação, muito menos causa de nulidade daquela.

[...] Não viola os artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, nem importa negativa de prestação jurisdicional, o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelos recorrentes, para decidir de modo integral a controvérsia posta. [...]. (STJ, Terceira Turma, REsp 1872814/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 15 de março de 2022).

Dessa forma, voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada.

Prossigo em relação ao mérito.

Mandado de segurança impetrado por
Moacir Clovis Smaniotto Junior

contra
ato do
Gerente da Gerência do ITCD e Outras Receitas da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso
, consistente na
reavaliação dos bens e direitos do espólio de Moacir Clovis Smaniottto

para
base de cálculo do Imposto sobre Transmissão
Causa Mortis
e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos – ITCD.

Na hipótese, a herança deixada por Moacir Clovis Smaniotto,
falecido em 24 de junho de 2013 (certidão de óbito, Id. 139198063)
, que constitui a base imponível do Imposto sobre Transmissão
Causa Mortis
e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos – ITCD, é integrada, além de outras relações jurídicas ativas e passivas, por quotas de capital social de uma sociedade limitada, qual seja, noventa e nove vírgula noventa oito por cento (99,98%) das quotas da pessoa jurídica GMS Agronegócios Ltda. (Id. 139198051 e Id. 139198052), constituída em 22 de outubro de 2012.

Consta na inicial do
mandamus
que, o impetrante, ora apelante, Moacir Clovis Smaniotto Júnior, filho do
de cujus
, apresentou à autoridade coatora
Guia de Informação
e Apuração do Imposto de Transmissão de
Causa Mortis
e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos – GIA-ITCD
no 90543, com a declaração dos bens e direitos do espólio, cujo montante total para o recolhimento do tributo ficou em R$ 1.076.370,88: um milhão setenta e seis mil e trezentos e setenta reais e oitenta e oito centavos.

Todavia, “
a autoridade coatora procedeu à avalição dos bens e direitos informados pelo impetrante, desconsiderando, de ofício
”, a guia apresentada, e em consequência, emitiu uma nova guia de recolhimento no valor de R$ 4.757.595,85: quatro milhões setecentos e cinquenta e sete reais quinhentos e noventa e cinco reais e oitenta e cinco centavos (Id. 139198050 – fls. 2/3).

No caso, entre os bens reavaliados pelo apelado, estão às quotas de participação em sociedade limitada de noventa e nove vírgula noventa oito por cento (99,98%) da empresa GMS Agronegócios Ltda., em que foi atribuído o valor de R$ 138.243.425,54: cento e trinta e oito millhões duzentos e quarenta e três mil quatrocentos e vinte e cinco reais e cinquenta e quatro centavos do ativo (parecer de avaliação, Id. 139198067 – fls. 7), ao invés do montante apurado no balanço patrimonial e declarado pelo contribuinte, qual seja R$ 15.676.752,00: quinze milhões seiscentos e setenta e seis mil e setecentos e cinquenta e dois reais (Id. 139198061) no ano do fato gerador, 2013.

Em decorrência, gerou uma diferença significativa na Guia de Informação
e Apuração do Imposto de Transmissão de
Causa Mortis
e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos – GIA-ITCD (Id. 139198062).

A controvérsia consiste em saber a base de cálculo do Imposto sobre Transmissão
Causa Mortis
e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos – ITCD sobre a transmissão causa morte de quotas da sociedade limitada não negociadas em bolsa; no caso, se deve ser considerado o valor de mercado das quotas ou o valor patrimonial líquido.

Pois bem.

Consoante dispõe o artigo 83, III, do Código Civil, as quotas sociais são consideradas bens móveis para os efeitos legais:

Art. 83. Consideram-se móveis para os efeitos legais:

[...]

III – os direitos pessoais de caráter patrimonial e respectivas ações.

Quanto à base de cálculo do Imposto sobre Transmissão
Causa Mortis
e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos – ITCD, a Lei do Estado de Mato Grosso n° 7.850, de 18 de dezembro de 2002, dispõe que:

Art. 9o A base de cálculo do imposto é o valor venal do bem ou direito, ou o
valor do título
ou crédito, transmitido ou doado.

Parágrafo único. Entende-se por valor venal o valor corrente de mercado do bem ou direito na data da transmissão pela sucessão ou doação.

[...]

Art. 17.
No caso de ações não negociadas em bolsas, quotas
ou outros títulos de participação em sociedades comerciais ou civis de objetivos econômicos,
considera-se valor venal o seu valor patrimonial na data da ocorrência do fato gerador
.

Daí decorrente, a base de cálculo para a incidência do
Imposto sobre Transmissão
Causa Mortis
e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos – ITCD
na sucessão de quotas de capital social de sociedade, cujos títulos não são negociados em bolsas, deve corresponder ao valor patrimonial, o qual é apurado mediante a divisão do patrimônio líquido da sociedade na data da ocorrência do fato gerador, pela quantidade de quotas representativas do capital integralizado.

Desse modo, na hipótese, repito, na hipótese, não é o valor individual dos bens integralizados que deve ser levado em consideração, mas o seu patrimônio líquido, apurado em balanço aprovado anualmente, ao final de cada exercício, nos termos dos artigos 1.065 e 1.188, cabeça, do Código Civil.

Art. 1.065. Ao término de cada exercício social, proceder-se-á à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico.

[...]

Art. 1.188. O balanço patrimonial deverá exprimir, com fidelidade e clareza, a situação real da empresa e, atendidas as peculiaridades desta, bem como as disposições das leis especiais, indicará, distintamente, o ativo e o passivo.

[...]

É certo que, o Código Tributário Nacional (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966), dispõe que: “
Os princípios gerais de direito privado utilizam-se para pesquisa da definição, do conteúdo e do alcance de seus institutos, conceitos e formas, mas não para definição dos respectivos efeitos tributários
” (artigo 109), de modo que “
a lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado, utilizados, expressa ou implicitamente, pela Constituição Federal, pelas Constituições dos Estados, ou pelas Leis Orgânicas do Distrito Federal ou dos Municípios, para definir ou limitar competências tributárias
” (artigo 110).

No ponto, é de se registrar que, a legislação empresarial não admite mais a reavaliação dos ativos, em razão da convergência da contabilidade brasileira aos padrões internacionais, promovida pela Lei no 11.638, de 28 de dezembro de 2007, que alterou a Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, que “
dispõe sobre as Sociedades por Ações
”.

Acerca disso, a Resolução do Conselho Federal de Contabilidade – CFC no 1.157, de 13 de fevereiro de 2009, esclarece que:

127. A Lei no 11.638/07 eliminou todas as menções à figura da reavaliação espontânea de ativos. Assim, prevalecem apenas as menções de que os ativos imobilizados, por exemplo, só podem ser registrados com base no seu efetivo custo de aquisição ou produção.

128. Algumas dúvidas têm sido suscitadas quanto à interpretação de que a não menção à reavaliação não impede que ela seja feita espontaneamente. O CFC alerta para o fato de que a reavaliação está sim, impedida, desde o início do exercício social iniciado a partir de 01 de janeiro de 2008, em função da existência dos critérios permitidos de avaliação para os ativos não monetários.

129. O fato de ter havido mudança de critério de avaliação para certos instrumentos financeiros, que agora passam, conforme sua classificação, a ser avaliados ao valor justo, nada tem a ver com a reavaliação. Avaliação a valor justo e reavaliação de ativos são institutos e conceitos contábeis diferentes, baseados inclusive em fundamentos distintos (valor justo, por exemplo, é valor de mercado de venda, ou valor esperado de fluxo de caixa futuro, enquanto a reavaliação se faz com base no valor de reposição).

130. Outra diferenciação: avaliação a valor justo somente se aplica a ativos destinados à venda, enquanto a reavaliação somente se aplica a ativos destinados a serem utilizados futuramente pela empresa.

131. A NBC T 19.8 - Ativo Intangível menciona a figura da reavaliação, mas cita expressamente “se permitida legalmente”; essa permissão não existe hoje. O Pronunciamento Técnico CPC 27 sobre Ativo Imobilizado poderá mencionar o mesmo, mas a adoção da reavaliação no Brasil só poderá ser feita se houver mudança na Lei vigente.

132. Assim, a partir de 2008 estão vedadas para todas as sociedades brasileiras novas reavaliações espontâneas de ativos.

[...]

Logo, há limites para o exercício do direito de reavaliação dos ativos da sociedade que teve sucessão/doação de quotas do capital social.

Por outro lado, é de se anotar que, não está aqui, a afirmar que o Estado de Mato Grosso não possa exercer o direito de fiscalização, o qual
por meio de instauração de processo administrativo tributário
,
na forma do artigo 148 do Código Tributário Nacional, poderá, assegurado o contraditório e a ampla defesa, afastar o montante declarado e realizar o lançamento por arbitramento da diferença do tributo que eventualmente entenda ser o correto.

Em conclusão, penso que, possível deferir a segurança para determinar que o Estado de Mato Grosso proceda ao novo cálculo do

Imposto sobre Transmissão
Causa Mortis
e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos – ITCD

referente às quotas de participação em sociedade limitada de noventa e nove vírgula noventa oito por cento (99,98%) da empresa GMS Agronegócios Ltda., no montante declarado pelo contribuinte que corresponde ao valor patrimonial contábil, na data da ocorrência do fato gerador (24 de junho de 2013), tão somente em relação ao apelante
Moacir Clovis Smaniotto Junior
,
resguardado o direito de fiscalização do Estado de Mato Grosso, na forma do artigo 148 do Código Tributário Nacional
.

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, decidiu:

[...] Inexistindo negociação nos últimos 180 dias que antecedem a transferência a base de cálculo do ITCMD é o valor patrimonial contábil, que corresponde à divisão do patrimônio líquido declarado pelo número de cotas do capital social. Impossibilidade de apuração do valor de mercado do bem. Precedentes. Recurso improvido. (TJ/SP, Sétima Câmara de Direito Público, apelação 1002454-44.2020.8.26.0483, relator Desembargador Moacir Peres, julgamento publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de dezembro de 2021).

Em reexame, digo que, quanto à exclusão das dívidas da base de cálculo do

Imposto sobre Transmissão
Causa Mortis
e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos – ITCD, a sentença está bem fundamentada e
longe de ensejar modificação, visto que seus fundamentos mantiveram-se sólidos
.

Essas, as razões porque voto no sentido de dar provimento, em parte, ao recurso para deferir a segurança e determinar que

o apelado proceda ao novo cálculo do

Imposto sobre Transmissão
Causa Mortis
e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos – ITCD

tão somente em relação ao apelante
Moacir Clovis Smaniotto Junior,
referente às quotas de participação em sociedade limitada de noventa e nove vírgula noventa oito por cento (99,98%) da empresa GMS Agronegócios Ltda., no montante declarado que corresponde ao valor patrimonial contábil na data da ocorrência do fato gerador (24 de junho de 2013),
resguardado o direito de fiscalização do Estado de Mato Grosso
. Em reexame, ratificar a sentença nos seus demais termos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023